Tribunal: TJES
Processo: 5007825-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007825-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINERACAO ESPIRITO SANTO LTDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007825-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINERAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mineração Espírito Santo Ltda em face da Sentença reproduzida nas páginas 49-53 do id 3169775, na qual o MM. Juiz da Quinta Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Liquidação de Sentença em trâmite naquele Juízo (processo de n.º 0008839-80.2003.8.08.0011), homologou os cálculos periciais para fixar o valor do débito devido pelo Banco do Brasil S/A à ora Agravante, deixando, contudo, de fixar honorários de Advogado.

Nas razões de seu recurso (páginas 01-33 do id 3169775) a sociedade empresária Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, a Liquidação de Sentença assumiu caráter litigioso em razão da postura adotada pelo Banco Agravado, circunstância esta que, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), impõe a fixação de honorários.

Contrarrazões no id 3271069 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007825-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINERAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, a controvérsia a ser solucionada no presente julgamento consiste em definir se a Liquidação de Sentença em trâmite na origem (processo de n.º 0008839-80.2003.8.08.0011) possuiu, ou não, caráter litigioso.

No caso, a definição da litigiosidade da Liquidação é necessária porque o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que apenas quando litigiosa a fase de Liquidação de Sentença serão devidos honorários de Advogado. Neste sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCERIA PECUÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. SÚMULA Nº 7/STJ. LIQUIDAÇÃO. CUNHO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, rever o entendimento das instâncias ordinárias acerca da ventilada violação da coisa julgada demandaria a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte, providência vedada em recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ. 4.
É possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. Precedentes
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021). (Sem grifo no original).

(...). Na hipótese, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que
a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.420.633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1419045/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/09/2019. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.919.550/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021). (Sem grifo no original).

(...).
A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Precedentes
. (...). (AgInt no REsp n. 1.900.842/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). (Sem grifo no original).

Na Decisão reproduzida nas páginas 49-53 do id 3169775, o MM. Juiz
a quo
homologou os cálculos periciais e fixou o débito no valor de R$ 882.270,50 (oitocentos e oitenta e oito mil reais e cinquenta centavos) mas deixou de condenar o Banco do Brasil – devedor – ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de Liquidação de Sentença.

De acordo com o Magistrado
a quo
, a Liquidação de Sentença não assumiu caráter litigioso porque “
o

banco sequer se manifestou, inclusive após apresentação do laudo pericial
” (página 51), daí, pois, a conclusão pela não fixação de honorários de sucumbência.

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Mineração Espírito Santo Ltda interpôs o recurso em julgamento (páginas 01-33 do id 3169775), evidentemente, com a alegação de que a fase da Liquidação de Sentença assumiu, sim, feição litigiosa e, por isso, deveria o Magistrado
a quo
ter arbitrado honorários de sucumbência em favor de seus Patronos.

Segundo defende a Agravante, após:

“(...) cerca de 20 anos de litígio e diversos recursos interpostos pela agravada, esta requereu a extinção do feito sob a alegação de cumprimento da execução e que não havia o que ser liquidado na presente demanda.

Dessa forma, ainda que se tenha concordado com os valores apresentados em perícia, foi necessária a interposição de agravo de instrumento para a instauração da fase liquidatória.

Neste diapasão, a partir do momento em que a agravante iniciou a liquidação de sentença e essa assumiu caráter de embate entre as partes, é de rigor a fixação dos honorários em respeito ao princípio da causalidade.” (Página 23).

A despeito, contudo, dos relevantes argumentos expostos pela Agravante nas razões recursais, da minuciosa análise dos autos não foi possível vislumbrar que a fase da Liquidação de Sentença – e apenas esta fase específica –
assumiu caráter litigioso
.

Para melhor compreensão das razões de minha convicção, peço vênia a Vossas Excelências para citar os Acórdãos proferidas neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que deram ensejo à instauração, primeiro, do Cumprimento de Sentença iniciado pela ora Agravante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL E CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe ao Conselho Monetário Nacional a fixação da taxa de juros remuneratórios a ser cobrada nas operações relativas às cédulas de crédito industrial. Inteligência do disposto na Lei 6.840⁄1980 e no Decreto-Lei 413⁄1969. 2. Diante da omissão do órgão responsável pela fixação das taxas de juros remuneratórios, deve prevalecer a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626⁄1933 – Lei de Usura –, tanto para as cédulas quanto para as notas de crédito industrial. Precedentes do STJ. 3. É incabível a incidência de comissão de permanência nas operações de crédito relativas às cédulas e notas de crédito industrial. Precedentes do STJ. 4. Nas cédulas e notas de crédito industrial é admissível o pacto de capitalização mensal de juros, conforme Súmula nº 93 do STJ. 5. Nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, é cabível a incidência: (i) de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, limitados à taxa média do mercado à época da contratação; (ii) da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e⁄ou multa contratual; e (iii) capitalização anual de juros. Precedentes do STJ. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo Interno Emb Declaração Ap, 011980088394, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2010, Data da Publicação no Diário: 18/02/2011).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL E CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cabível, pela via dos embargos de declaração, corrigir erro material constante do julgado. 2. A omissão apta a ensejar o recurso de Embargos de Declaração refere-se aos argumentos relevantes à solução da controvérsia e não engloba todas as alegações das partes, desde que não sejam suficientes para alterar a decisão. 3. Cabe ao Conselho Monetário Nacional a fixação da taxa de juros remuneratórios a ser cobrada nas operações relativas às cédulas de crédito industrial. Inteligência do disposto na Lei 6.840⁄1980 e no Decreto-Lei 413⁄1969. 4. Diante da omissão do órgão responsável pela fixação das taxas de juros remuneratórios, deve prevalecer a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626⁄1933 – Lei de Usura –, tanto para as cédulas quanto para as notas de crédito industrial. Precedentes do STJ. 5. É incabível a incidência de comissão de permanência nas operações de crédito relativas às cédulas e notas de crédito industrial. Precedentes do STJ. 6. Nas cédulas e notas de crédito industrial é admissível o pacto de capitalização mensal de juros, conforme Súmula nº 93 do STJ. 7. Nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, é cabível a incidência: (i) de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, limitados à taxa média do mercado à época da contratação; (ii) da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e⁄ou multa contratual; e (iii) capitalização anual de juros. Precedentes do STJ. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Emb Declaração Ap, 011980088394, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2011, Data da Publicação no Diário: 18/07/2011).

Dos Acórdãos ora mencionados, o Banco do Brasil ainda interpôs recurso ao STJ (AREsp 282535/ES) e, após a descida dos autos – o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino negou seguimento ao recurso, conforme páginas 67-73 do id 3169835 –, a Agravante deu início ao Cumprimento de Sentença, ocasião em que postulou, a condenação do Agravado ao pagamento da quantia equivalente a R$ 1.132.720,67 (um milhão, cento e trinta e dois mil, setecentos e vinte reais e noventa e um centavos), que corresponderia ao montante apurado unilateralmente pela Agravante (vide páginas 05 e seguintes do id 3169836) a título de restituição de valores cobrados a maior.

O Agravado, ainda na fase anterior à Liquidação de Sentença, isto é, no trâmite do Cumprimento de Sentença, manteve-se inerte, ou seja, não pagou voluntariamente os valores apontados pela Agravante, não indicou bens à penhora nem apresentou impugnação (vide, por exemplo, o Despacho proferido pelo MM. Juiz
a quo
na página 11 do id 3169838)

Na sequência da tramitação do feito, o Magistrado
a quo
proferiu Decisão (página 17 do id 3169839) revogando o Despacho inicial prolatado no Cumprimento de Sentença (Página 57 do id 3169836), isto é, no qual determinou a intimação do Banco Agravado nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 – “(...)
para, em 15 dias, pagar
(...)”.

O Magistrado, naquela ocasião, entendeu que não teria havido determinação, nos Acórdãos prolatados neste TJES, de restituição ou devolução de valores pagos a maior, mas, apenas, comando concernente à revisão dos contratos firmados entre as partes.

Desta mencionada Decisão a Agravante ainda opôs Embargos de Declaração (páginas 39-53 do id 3169839) e, após rejeição dos aclaratórios (Decisão nas páginas 41-47 do id 3169840), requereu a “
(i) correção do procedimento e (ii) dar início ao Cumprimento de Sentença
” (página 63 id 3169840).

Neste pedido de correção a ora Agravante apontou a desnecessidade de liquidação para o montante da condenação relativo à verba honorária e às despesas processuais, sendo necessária a Liquidação de Sentença (protocolada naquela “
mesma data
”, isto é, novembro de 2017, conforme página 63 do id 3169840) para apuração do
quantum
devido a título de restituição dos valores pagos a maior.

Note-se que até aquele momento o Banco do Brasil não havia se manifestado nos autos, mas apenas a Agravante, que, após Decisão (páginas 31-39 do id 3169841) de indeferimento do pedido de correção de procedimento, interpôs Agravo de Instrumento que foi julgado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO EM PETIÇÃO INICIAL DE EMBARGOS À EXECUÇÃO RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE E/OU ILEGALIDADE DE ENCARGOS CONSTANTES EM CONTRATOS BANCÁRIOS POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAR SALDO EM FAVOR DO EMBARGANTE DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 O c. STJ já reconheceu que tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certificação, até porque a nova sentença não poderia chegar a resultado diferente do da anterior, sob pena de comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada constitucionalmente. E instaurar um processo de cognição sem oferecer às partes e ao juiz outra alternativa de resultado que não um, já prefixado, representaria atividade meramente burocrática e desnecessária, que poderia receber qualquer outro qualificativo, menos o de jurisdicional (EREsp 609.266/RS). 2 Também do c. STJ é o entendimento segundo o qual a sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de 'duplicidade' dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo (AgRg no REsp 1446433/SC). 3 Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta (§ 1º do art. 509 do CPC). 4 Decisão reformada. 5 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189000869, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018).

Em verdade, o Banco Agravado, na fase de Cumprimento de Sentença, salvo algumas petições de juntadas de procuração e pedido de prazo para realização de cálculos, apenas apresentou Impugnação (página 39-41 do id 3169842) específica com relação ao montante dos honorários indicados pela Agravante – e logo na sequência desta impugnação já depositou os valores pertinentes a honorários e despesas processuais e, posteriormente, pleiteou a extinção do Cumprimento de Sentença pela satisfação da obrigação (página 75 do id 3169843).

A postura adotada pelo Banco Agravado no Cumprimento de Sentença se repetiu na fase de Liquidação, uma vez que apenas apresentou quesitos (página 95 do id 3169845) e, após, como sustenta a própria Agravante, concordou com os valores “
apresentados em perícia
” (página 23 das razões recursais).

Como se vê, em nenhum momento a fase de Liquidação da Sentença assumiu feição litigiosa; muito ao contrário, o Banco Agravado, reitero, como reconhece a própria Agravante, limitou-se a reconhecer os valores apurados em perícia.

O que se vislumbra das razões recursais, e assim afirmo com as mais respeitosas vênias à Agravante, é o inconformismo com a duração do processo
antes
da fase da Liquidação de Sentença e não com o procedimento liquidatório em si – tanto é que alega que após “
cerca de 20 anos de litígio e diversos recursos interpostos pela agravada
” (página 23).

Assim, pedindo vênias pelo alongar do voto, necessário para demonstrar a ausência de litigiosidade do procedimento de Liquidação de Sentença, a conclusão é pelo não provimento do recurso, mantendo, pois, a Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO (EXCETO VOTO VENCEDOR) COM O RELATOR

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ANÁLISE DA LITIGIOSIDADE OU NÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ, “mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso” (AgInt no REsp n. 1.900.842/RS). 2. Caxo concreto em que a fase de liquidação de sentença não assumiu caráter litigioso, não sendo cabíveis honorários de advogado nesta fase. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.